Tribunal: TJMT
Processo: 1009589-44.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009589-44.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (APELANTE), RODRIGO QUEIROZ FERNANDES - CPF: 024.772.801-20 (ADVOGADO), INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.302.007/0002-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.302.007/0002-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS
LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – INOVAÇÃO RECURSAL – PARTE RECORRENTE REVEL – MATÉRIA SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO DO LITISCONSORTE – PRELIMINAR REJEITADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em inovação recursal se a tese suscitada no recurso foi objeto da contestação apresentada pelo litisconsorte da parte apelante.

2.
A despeito de a pessoa jurídica ser passível de sofrer dano extrapatrimonial, conforme dispõe a súmula n.o 227, do STJ,
é necessária a comprovação da efetiva lesão ocorrida, bem como de que o fato causou repercussão no meio empresarial/social, acarretando restrições comerciais e lesão ao bom nome da empresa.

3. Hipótese em que a parte autora não logrou êxito em comprovar que os fatos narrados
causaram abalo à sua imagem perante a sociedade e/ou atingiram a sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado.

4. Danos morais não configurados.

5. Recurso provido. Sentença reformada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo
INSTITUTO GERIR
,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
”
,

ajuizada pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP em face do ESTADO DE MATO GROSSO, INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e da parte apelante, nos seguintes termos (ID. 144919175)
:

“
Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO GERIR e INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Aduz na inicial que “
em 13 de junho de 2012, por meio de contrato de gestão, neste caso denominado “CONTRATO DE GESTÃO N. 006/SES/MT/2012” (anexo), o primeiro requerido, Estado de Mato Grosso, delegou a gestão do Hospital Regional de Sinop à requerente, Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, que o exerceu através de uma filial vinculada ao endereço da unidade (CNPJ no 32.944.118/0003-26)”.

Estende afirmando que
“frente aos reiterados descumprimentos contratuais por parte do Estado de Mato Grosso, anteriores e posteriores intervenção que se realizou na unidade, o mencionado contrato de gestão foi rescindido, conforme declarado na notificação recebida sob o protocolo no 619336/2017, de 16 de novembro de 2017”
.

Acrescenta que
“verificou recentemente que foram emitidas inúmeras notas fiscais eletrônicas por diversas empresas para o CNPJ no 32.944.118/0003-26, correspondente a sua filial atrelada ao Contrato de Gestão do Hospital Regional de Sinop, rescindido em novembro de 2017, em que pese o cadastro da filial permanecer inativo desde 30 de novembro de 2017”
, sendo, no caso, emitidas as seguintes Notas Fiscais pelo Terceiro Requerido: NF-e 000.002.959, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.960, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.961, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.962, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.963, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.964, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.965, no valor de R$ 427,11, de 17/01/2018; NF-e 000.002.966, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.967, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.968, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.969, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.970, no valor de R$ 223,56, de 17/01/2018; NF-e 000.002.971, no valor de R$ 129,00, de 17/01/2018; NF-e 000.002.972, no valor de R$ 611,79, de 17/01/2018; NF-e 000.002.973, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF -e 000.002.974, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.975, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.976, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.977, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.978, no valor de R$ 611,79, de 17/01/2018; NF-e 000.002.979, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.980, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.981, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.982, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.003.233, no valor de R$ 320,16, de 01/03/2018; NF-e 000.003.234, no valor de R$ 64,50, de 01/03/2018; NF-e 000.003.235, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF -e 000.003.236, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.237, no valor de R$ 64,50, de 01/03/2018; NF-e 000.003.238, no valor de R$ 64,50, de 01/03/2018; NF-e 000.003.239, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.240, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.256, no valor de R$ 465,99, de 01/03/2018; NF-e 000.003.257, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.258, no valor de R$ 650,67, de 01/03/2018; NF-e 000.003.259, no valor de R$ 142,26, de 01/03/2018; NF-e 000.003.260, no valor de R$ 611,79, de 01/03/2018; NF-e 000.003.261, no valor de R$ 64,50, de 01/03/2018; NF-e 000.003.262, no valor de R$ 450,39, de 01/03/2018; NF -e 000.003.263, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.264, no valor de R$ 444,66, de 01/03/2018; NF-e 000.003.265, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.266, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.267, no valor de R$ 323,73, de 01/03/2018; NF-e 000.003.268, no valor de R$ 427,29, de 01/03/2018; NF-e 000.003.270, no valor de R$ 242,40, de 01/03/2018; NF -e 000.003.271, no valor de R$ 64,50, de 01/03/2018; NF-e 000.003.272, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.273, no valor de R$ 611,79, de 01/03/2018; NF-e 000.003.274, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.275, no valor de R$ 465,99, de 01/03/2018; NF-e 000.003.276, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.277, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.278, no valor de R$ 242,40, de 01/03/2018; NF-e 000.003.279, no valor de R$ 64,50, de 01/03/2018; NF-e 000.003.280, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.281, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.306, no valor de R$ 300,21, de 07/03/2018; NF-e 000.003.307, no valor de R$ 388,23, de 07/03/2018; NF -e 000.003.308, no valor de R$ 388,23, de 07/03/2018; NF-e 000.003.311, no valor de R$ 388,23, de 07/03/2018; NF-e 000.003.312, no valor de R$ 465,99, de 07/03/2018; NF-e 000.003.313, no valor de R$ 288,06, de 07/03/2018; NF-e 000.003.314, no valor de R$ 543,72, de 07/03/2018; NF-e 000.003.315, no valor de R$ 388,23, de 07/03/2018; NF-e 000.003.316, no valor de R$ 288,06, de 07/03/2018; NF-e 000.003.774, no valor de R$ 427,11, de 15/05/2018; NF-e 000.003.775, no valor de R$ 388,23, de 15/05/2018; NF-e 000.003.776, no valor de R$ 64,50, de 16/05/2018; NF-e 000.003.777, no valor de R$ 64,50, de 16/05/2018; NF-e 000.003.778, no valor de R$ 388,23, de 16/05/2018; NF-e 000.003.779, no valor de R$ 99,66, de 16/05/2018; NF-e 000.003.780, no valor de R$ 582,78, de 16/05/2018; NF-e 000.003.781, no valor de R$ 388,23, de 16/05/2018; NF-e 000.003.782, no valor de R$ 64,50, de 16/05/2018; NF-e 000.003.783, no valor de R$ 64,50, de 16/05/2018; NF-e 000.003.784, no valor de R$ 64,50, de 16/05/2018; NF-e 000.003.785, no valor de R$ 1.764,06, de 16/05/2018; NF-e 000.003.786, no valor de R$ 242,40, de 16/05/2018; NF-e 000.003.787, no valor de R$ 64,50, de 16/05/2018; NF-e 000.003.788, no valor de R$ 242,40, de 16/05/2018.

Esclarece que
“o aspecto econômico relacionado a emissão das notas fiscais frias certamente favorece a empresa emitente do documento fiscal e o segundo requerido, Instituto Gerir, grupo que na atualidade é responsável pela gestão do Hospital Regional de Sinop, e, portanto, verdadeiro interessado no recebimento das mercadorias ou dos serviços relacionados nas incontáveis notas fiscais eletrônicas direcionadas indevidamente ao CNPJ da filial da requerente. Por esse motivo, ambos respondem pelo dano moral decorrente do ato ilícito”,
bem como “
o primeiro requerido, Estado de Mato Grosso, enquanto figura como ‘dono’ da unidade hospitalar, e, por isso, contratante do serviço de gestão do Hospital Regional de Sinop, responde pela fiscalização e vigilância dos atos praticados pela contratada”.

Por fim, requer a declaração de
“inexistência dos negócios jurídicos indicados nas notas fiscais eletrônicas, e declarado sem efeitos todos os atos correlacionados aos documentos fiscais”
bem como condenar os “
Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DESPACHO INICIAL.

CONTESTAÇÃO do Requerido ESTADO DE MATO GROSSO em ID. 29162285, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

IMPUGNAÇÃO em ID. 29714925, por meio do qual a Autora rechaça as exposições contestatórias do Requerido Estado de Mato Grosso e reitera seus pedidos iniciais.

INTIMADAS as PARTES para ESPECIFICAREM as PROVAS que pretendiam produzir, apenas a parte Autora manifestou-se, em ID. 36953241, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

Inicialmente, cumpre consignar, que os Requeridos INSTITUTO GERIR e INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. foram CITADOS, no entanto deixaram DECORRER o PRAZO sem oferecer contestação.

Dessa forma, os Requeridos INSTITUTO GERIR e INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA reputam-se REVÉIS, nos termos do artigo 344 do CPC/2015, no entanto, conforme art. 345, inciso I, do mesmo diploma processual, NÃO se pode falar em CONFISSÃO FICTA, NÃO produzindo os EFEITOS da REVELIA.

Superado tal esclarecimento, passa-se a ANÁLISE e JULGAMENTO do FEITO.

DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO ESTADO DE MATO GROSSO

O Requerido Estado de Mato Grosso, em sua PEÇA CONTESTATÓRIA, alega que
“é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, eis que não praticou qualquer ato relacionado com a emissão de Notas Fiscais descritas pela requerente em sua peça inicial, devendo, via de consequência, ser excluído da lide”
.

Ocorre que, nos termos da Lei no 9.637/98,
“entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no art. 1o”
(art. 5o), de maneira que
“o contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da organização social”
(art. 6o).

Dessa forma, extrai-se que o Requerido Estado de Mato Grosso celebrou, inicialmente, Contrato de Gestão delegando a gestão do Hospital Regional de Sinop para a Autora, e, posteriormente (e atualmente), para o Requerido Instituto Gerir, devendo, na vigência do contrato,
“2.2.6. acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes e obras realizadas pela CONTRATADA”,
bem como
“2.2.1 Disponibilizar à CONTRATADA adequada estrutura física, recursos financeiros, materiais permanentes, equipamentos e instrumentos para a organização, administração e gerenciamento do HOSPITAL”
.

Ora, cabendo ao Estado de Mato Grosso
“2.2.6. acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes e obras realidades pela CONTRATADA”,
em sendo verificado a continuidade do uso do nome e CNPJ da Autora após a rescisão do contrato, este possui sim LEGITIMIDADE para RESPONDER à presente demanda.

Assim, REJEITO a PRELIMINAR hasteada.

DO MÉRITO

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO GERIR e INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e dano moral ante a emissão pelo Terceiro Requerido das Notas Fiscais a seguir indicadas, ocasião em que já havia se encerrado o Contrato de Gestão no 006/SES/MT/2012, por meio do qual
“o primeiro requerido, Estado de Mato Grosso, delegou a gestão do Hospital Regional de Sinop à requerente, Fundação de Saúde Comunitária de Sinop”
, que perdurou até 16 de novembro de 2017; quais sejam: NF-e 000.002.959, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.960, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.961, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.962, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.963, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.964, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.965, no valor de R$ 427,11, de 17/01/2018; NF-e 000.002.966, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.967, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.968, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.969, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.970, no valor de R$ 223,56, de 17/01/2018; NF-e 000.002.971, no valor de R$ 129,00, de 17/01/2018; NF-e 000.002.972, no valor de R$ 611,79, de 17/01/2018; NF-e 000.002.973, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF -e 000.002.974, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.975, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.976, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.977, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.978, no valor de R$ 611,79, de 17/01/2018; NF-e 000.002.979, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.980, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.981, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.982, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.003.233, no valor de R$ 320,16, de 01/03/2018; NF-e 000.003.234, no valor de R$ 64,50, de 01/03/2018; NF-e 000.003.235, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF -e 000.003.236, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.237, no valor de R$ 64,50, de 01/03/2018; NF-e 000.003.238, no valor de R$ 64,50, de 01/03/2018; NF-e 000.003.239, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.240, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.256, no valor de R$ 465,99, de 01/03/2018; NF-e 000.003.257, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.258, no valor de R$ 650,67, de 01/03/2018; NF-e 000.003.259, no valor de R$ 142,26, de 01/03/2018; NF-e 000.003.260, no valor de R$ 611,79, de 01/03/2018; NF-e 000.003.261, no valor de R$ 64,50, de 01/03/2018; NF-e 000.003.262, no valor de R$ 450,39, de 01/03/2018; NF -e 000.003.263, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.264, no valor de R$ 444,66, de 01/03/2018; NF-e 000.003.265, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.266, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.267, no valor de R$ 323,73, de 01/03/2018; NF-e 000.003.268, no valor de R$ 427,29, de 01/03/2018; NF-e 000.003.270, no valor de R$ 242,40, de 01/03/2018; NF -e 000.003.271, no valor de R$ 64,50, de 01/03/2018; NF-e 000.003.272, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.273, no valor de R$ 611,79, de 01/03/2018; NF-e 000.003.274, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.275, no valor de R$ 465,99, de 01/03/2018; NF-e 000.003.276, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.277, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.278, no valor de R$ 242,40, de 01/03/2018; NF-e 000.003.279, no valor de R$ 64,50, de 01/03/2018; NF-e 000.003.280, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.281, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.306, no valor de R$ 300,21, de 07/03/2018; NF-e 000.003.307, no valor de R$ 388,23, de 07/03/2018; NF -e 000.003.308, no valor de R$ 388,23, de 07/03/2018; NF-e 000.003.311, no valor de R$ 388,23, de 07/03/2018; NF-e 000.003.312, no valor de R$ 465,99, de 07/03/2018; NF-e 000.003.313, no valor de R$ 288,06, de 07/03/2018; NF-e 000.003.314, no valor de R$ 543,72, de 07/03/2018; NF-e 000.003.315, no valor de R$ 388,23, de 07/03/2018; NF-e 000.003.316, no valor de R$ 288,06, de 07/03/2018; NF-e 000.003.774, no valor de R$ 427,11, de 15/05/2018; NF-e 000.003.775, no valor de R$ 388,23, de 15/05/2018; NF-e 000.003.776, no valor de R$ 64,50, de 16/05/2018; NF-e 000.003.777, no valor de R$ 64,50, de 16/05/2018; NF-e 000.003.778, no valor de R$ 388,23, de 16/05/2018; NF-e 000.003.779, no valor de R$ 99,66, de 16/05/2018; NF-e 000.003.780, no valor de R$ 582,78, de 16/05/2018; NF-e 000.003.781, no valor de R$ 388,23, de 16/05/2018; NF-e 000.003.782, no valor de R$ 64,50, de 16/05/2018; NF-e 000.003.783, no valor de R$ 64,50, de 16/05/2018; NF-e 000.003.784, no valor de R$ 64,50, de 16/05/2018; NF-e 000.003.785, no valor de R$ 1.764,06, de 16/05/2018; NF-e 000.003.786, no valor de R$ 242,40, de 16/05/2018; NF-e 000.003.787, no valor de R$ 64,50, de 16/05/2018; NF-e 000.003.788, no valor de R$ 242,40, de 16/05/2018.

Extrai-se que o Contrato de Gestão no 006/SES/MT/2012 celebrado entre a Autora e o Requerido Estado de Mato Grosso perdurou de 13/06/2012 a 16/11/2017.

No entanto, as NOTAS FISCAIS alhures indicadas, apresentam como DESTINATÁRIA/REMETENTE a Fundação Autora e como ENDEREÇO aquele referente ao HOSPITAL REGIONAL DE SINOP, ensejando, portanto, o ajuizamento da presente demanda em face dos demandados.

Importante observar que, conquanto o ônus da prova incumba ao Autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), está-se diante de ação declaratória de inexistência de relação jurídica por não reconhecer, a Fundação Autora, ter firmado com a empresa emitente qualquer relação comercial.

Por se tratar de demanda de índole negativa, compete exclusivamente ao emitente comprovar a origem da cártula, eis que não se pode exigir do destinatário a prova de fato negativo.

No caso, não há documento hábil a comprovar a licitude das NOTAS FISCAIS retro mencionadas, tampouco eventualmente juntado pelo Requerido Estado de Mato Grosso, na medida em que, como já tratado em preliminar, este possui a obrigação de
“2.2.6. acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes e obras realizadas pela CONTRATADA”
, bem como o ÔNUS de COMPROVAR a
“existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
(art. 373, inciso II, do CPC).

Ademais, além de ter sido EMITIDA em favor da Autora APÓS a RESCISÃO do CONTRATO DE GESTÃO, FATO, portanto, INCONTROVERSO, as NOTAS FISCAIS ora impugnadas sequer tem o condão de demonstrar a existência da obrigação de pagar, porquanto EMITIDA UNILATERALMENTE pelo Terceiro Requerido, sem a assinatura do tomador dos serviços.

Eis o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALOR DO CONTRATO. NOTAS FISCAIS ELABORADAS UNILATERALMENTE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. SALDO REMANESCENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.Nos termos do artigo 333, I, do CPC, compete ao autor da demanda demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. 2. Notas fiscais apresentadas, sem a assinatura do cliente, por serem documentos confeccionados de maneira unilateral, não constituem prova da existência de saldo devedor remanescente relativo a contrato de prestação de serviço. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.346139, 20050110565816APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: ESDRAS NEVES, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/03/2009, Publicado no DJE: 16/03/2009. Pág.: 101 – grifo nosso).

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS O VENCIMENTO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. E-MAIL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NÃO CARACTERIZADA. NOTAS FISCAIS UNILATERAIS. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo realizado dentro do prazo recursal, ainda que posterior à data de vencimento da guia, não gera, isoladamente, a deserção do recurso. 2. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova pretendida pela parte mostra-se desnecessária e incapaz de alterar o resultado do julgamento. 3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. 4. As notas fiscais emitidas unilateralmente pela parte, sem a assinatura do tomador de serviços, não demonstram a existência da obrigação de pagar. 5. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Sentença mantida. (TJ-DF 07395872320178070001 DF 0739587-23.2017.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso).

Sendo assim, MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL quanto à DECLARAÇÃO de INEXISTÊNCIA de RELAÇÃO JURÍDICA atribuída à NOTA FISCAL
NF-e
000.005.045 (ID. 16732793 - Pág. 1), e, consequentemente, SEM EFEITO TODOS os ATOS correlacionados ao referido documento fiscal.

DO DANO MORAL

A Fundação Autora sustenta que
“a prova documental indica a utilização totalmente indevida e não consentida dos dados cadastrais da filial da requerente junto ao fisco Federal e Estadual (ato ilícito). A prova demonstra, ainda, que a emitente da nota fiscal se valeu do nome e do CNPJ da filial da requerente para declarar ao fisco um negócio jurídico que não existiu entre as partes, onerando a contabilidade da requerente (dano moral)”
, de modo que a
“utilização indevida do nome e dos dados cadastrais fiscais da requerente”
decorre
“o dano moral, exteriorizado na oneração da contabilidade da requerente, além dos riscos de protesto e autuações fiscais”.

Por consectário jurídico lógico, extrai-se que o Terceiro Requerido possui a obrigação, como empresa que aufere lucros, de checar a veracidade dos dados que lhe são repassados, não só conferindo se a pessoa jurídica está ativa ou, no caso, apta a celebrar à aquisição do produto, mas também identificando o recebedor da mercadoria no comprovante de retirada e verificando se ele tem autorização para tanto, na hipótese, no entanto, sequer há assinatura do tomador.

Já o Segundo Requerido, na qualidade de atual responsável pela gestão do Hospital Regional de Sinop, possui o ônus de se apresentar como atual tomador dos serviços e não permitir a utilização indevida do nome e dados cadastrais da Fundação Autora por produtos ou serviços por ele contratados.

Por fim, o Requerido Estado de Mato Grosso, como já tratado alhures, possui a obrigação contratual de
“2.2.6. acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes e obras realidadas pela CONTRATADA”
.

Desse modo, como nenhum dos REQUERIDOS empregou a diligência esperada de forma a evitar os constrangimentos sofridos pela Autora, deverão RESPONDER pelos RISCOS de suas atividades, DEVENDO INDENIZAR os DANOS causados em virtude de sua negligência, na forma do art. 186 do Código Civil.

No que se refere aos DANOS MORAIS, é cediço que a pessoa jurídica somente pode ser compensada por dano moral se houver lesão na honra objetiva (Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que a pessoa jurídica goza perante terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida comercial.

Com efeito, tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral diz respeito à imagem, como tal considerada
“a individualização figurativa da pessoa, autorizando qualquer oposição contra adulteração da identidade pessoal, divulgação indevida e vulgar indiscrição, gerando o dever de reparar dano moral e patrimonial que advier desse ato”
(Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro, 24a ed., Ed. Saraiva, pág. 129).

É INEGÁVEL que uma PESSOA JURÍDICA sofre LESÃO em BEM JURÍDICO IMATERIAL, como seu bom NOME, sua IMAGEM e CONCEITO diante da opinião pública ou do seu setor de atividades, sem que isso reflita diretamente em seu patrimônio.

Hipótese, portanto, dos autos, em que há a EMISSÃO de NOTA FISCAL em favor da Autora, por serviços não contratados por esta, tendo como REFERÊNCIA o ENDEREÇO do HOSPITAL REGIONAL DE SINOP, mesmo APÓS a CESSAÇÃO de seu CONTRATO de GESTÃO.

Em analogia, cito PRECEDENTE do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal. 2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. 3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos. 4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. 6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1327773 MG 2011/0122337-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018 – grifo nosso).

Assim, CONFIGURADA VIOLAÇÃO à HONRA OBJETIVA da Autora, é DEVIDA à COMPENSAÇÃO por DANOS MORAIS.

No tocante ao VALOR a ser fixado como compensação pelos danos morais, este deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas; a natureza e a extensão do dano, entre outros. Portanto, a indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:
“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”
(Responsabilidade Civil, Editora Forense, 9a ed., pág. 60).

Da análise da situação fática trazida nos autos, notadamente o fato de que a negligência dos Requeridos extrapolou os limites da razoabilidade, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Igualmente, portanto, MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL quanto ao PEDIDO de DANO MORAL.

“
Ex Positis
”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que DECLARO a INEXISTÊNCIA de RELAÇÃO JURÍDICA atribuída às seguintes Notas Fiscais: NF-e 000.002.959, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.960, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.961, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.962, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.963, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.964, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.965, no valor de R$ 427,11, de 17/01/2018; NF-e 000.002.966, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.967, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.968, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.969, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.970, no valor de R$ 223,56, de 17/01/2018; NF-e 000.002.971, no valor de R$ 129,00, de 17/01/2018; NF-e 000.002.972, no valor de R$ 611,79, de 17/01/2018; NF-e 000.002.973, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF -e 000.002.974, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.975, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.976, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.977, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.978, no valor de R$ 611,79, de 17/01/2018; NF-e 000.002.979, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.980, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.981, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.002.982, no valor de R$ 388,23, de 17/01/2018; NF-e 000.003.233, no valor de R$ 320,16, de 01/03/2018; NF-e 000.003.234, no valor de R$ 64,50, de 01/03/2018; NF-e 000.003.235, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF -e 000.003.236, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.237, no valor de R$ 64,50, de 01/03/2018; NF-e 000.003.238, no valor de R$ 64,50, de 01/03/2018; NF-e 000.003.239, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.240, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.256, no valor de R$ 465,99, de 01/03/2018; NF-e 000.003.257, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.258, no valor de R$ 650,67, de 01/03/2018; NF-e 000.003.259, no valor de R$ 142,26, de 01/03/2018; NF-e 000.003.260, no valor de R$ 611,79, de 01/03/2018; NF-e 000.003.261, no valor de R$ 64,50, de 01/03/2018; NF-e 000.003.262, no valor de R$ 450,39, de 01/03/2018; NF -e 000.003.263, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.264, no valor de R$ 444,66, de 01/03/2018; NF-e 000.003.265, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.266, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.267, no valor de R$ 323,73, de 01/03/2018; NF-e 000.003.268, no valor de R$ 427,29, de 01/03/2018; NF-e 000.003.270, no valor de R$ 242,40, de 01/03/2018; NF -e 000.003.271, no valor de R$ 64,50, de 01/03/2018; NF-e 000.003.272, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.273, no valor de R$ 611,79, de 01/03/2018; NF-e 000.003.274, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.275, no valor de R$ 465,99, de 01/03/2018; NF-e 000.003.276, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.277, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.278, no valor de R$ 242,40, de 01/03/2018; NF-e 000.003.279, no valor de R$ 64,50, de 01/03/2018; NF-e 000.003.280, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.281, no valor de R$ 388,23, de 01/03/2018; NF-e 000.003.306, no valor de R$ 300,21, de 07/03/2018; NF-e 000.003.307, no valor de R$ 388,23, de 07/03/2018; NF -e 000.003.308, no valor de R$ 388,23, de 07/03/2018; NF-e 000.003.311, no valor de R$ 388,23, de 07/03/2018; NF-e 000.003.312, no valor de R$ 465,99, de 07/03/2018; NF-e 000.003.313, no valor de R$ 288,06, de 07/03/2018; NF-e 000.003.314, no valor de R$ 543,72, de 07/03/2018; NF-e 000.003.315, no valor de R$ 388,23, de 07/03/2018; NF-e 000.003.316, no valor de R$ 288,06, de 07/03/2018; NF-e 000.003.774, no valor de R$ 427,11, de 15/05/2018; NF-e 000.003.775, no valor de R$ 388,23, de 15/05/2018; NF-e 000.003.776, no valor de R$ 64,50, de 16/05/2018; NF-e 000.003.777, no valor de R$ 64,50, de 16/05/2018; NF-e 000.003.778, no valor de R$ 388,23, de 16/05/2018; NF-e 000.003.779, no valor de R$ 99,66, de 16/05/2018; NF-e 000.003.780, no valor de R$ 582,78, de 16/05/2018; NF-e 000.003.781, no valor de R$ 388,23, de 16/05/2018; NF-e 000.003.782, no valor de R$ 64,50, de 16/05/2018; NF-e 000.003.783, no valor de R$ 64,50, de 16/05/2018; NF-e 000.003.784, no valor de R$ 64,50, de 16/05/2018; NF-e 000.003.785, no valor de R$ 1.764,06, de 16/05/2018; NF-e 000.003.786, no valor de R$ 242,40, de 16/05/2018; NF-e 000.003.787, no valor de R$ 64,50, de 16/05/2018; NF-e 000.003.788, no valor de R$ 242,40, de 16/05/2018; e, consequentemente, SEM EFEITO TODOS os ATOS correlacionados aos referidos documentos fiscais, bem como CONDENO SOLIDARIAMENTE os Requeridos ao PAGAMENTO de INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS em favor da Autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tudo acrescido de JUROS MORATÓRIOS desde a citação inicial (art. 405 do CC), calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), e CORREÇÃO MONETÁRIA a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ), com base no IPCA-E. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

ISENTO o Requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei no. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”,
restando CONDENADOS ao PAGAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS os Requeridos INSTITUTO GERIR e INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA..

CONDENO os Requeridos ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR da CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, parágrafos 2o e 3o, inciso I, e artigo 87, parágrafo 2o, todos do CPC/2015.

Por fim, DEIXO de DETERMINAR a REMESSA dos autos para REEXAME desta SENTENÇA ao E. Tribunal de Justiça, em razão de não se aplicar o disposto no art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3o, inc. II do referido artigo.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que, no tocante aos danos morais, a parte apelada
“não trouxe aos autos, qualquer situação que fosse capaz de evidenciar qualquer dano causado pela Apelante, que sequer emitiu as notas fiscais objeto da condenação”.

Além disso, salienta que, por se tratar de pessoa jurídica, a parte recorrida deveria demonstrar a existência de mácula ao seu bom nome, o que afirma não ter ocorrido.

Assevera, também, que
“Não houve para a Apelada, consequências pela emissão de notas fiscais indevidas, sem correspondência com serviços efetivamente prestados, visto que, não ofendeu a honra ou reputação da pessoa jurídica Requerente, sequer ao exercício de cobrança indevida e ou lavratura de auto de infração tributária”
.

Diante disso, interpôs este recurso, pugnando pela reforma da sentença hostilizada, a fim de que sejam extirpados da condenação de origem os danos morais concedidos.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, que a matéria ventilada no recurso não foi aduzida na contestação, tratando-se de inovação recursal e, no mérito, refuta integralmente os fundamentos do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID. 176378223
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo
INSTITUTO GERIR
,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
”
,

ajuizada pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP em face do ESTADO DE MATO GROSSO, INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e da parte apelante, declarando a inexistência dos negócios jurídicos atribuídos às notas fiscais objetos do litígio e condenou a parte apelante, solidariamente com as demais partes requeridas, ao pagamento de indenização por danos morais à parte apelada, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

I.
Inicialmente, necessário apontar que a parte apelante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que o pagamento preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso.

À vista disso, a concessão, ou não, da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o Aplica-se o disposto no
art. 95, §§ 3o a 5o
, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. (grifei).

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

No caso em apreço, de acordo com o despacho lançado no ID. 146328197, a parte agravante foi intimada para comprovar a alegada incapacidade financeira e, na manifestação de ID. 147501691, instruída com documentos, cumpriu a exigência legal.

Sendo assim, presentes os requisitos,
DEFIRO
à parte recorrente os benefícios da justiça gratuita.

Passo, pois, às demais deliberações do recurso.

II.
E o fazendo, verifico que a parte apelada suscita preliminar de inovação recursal, ao argumento de que a tese trazida nas razões recursais não foi anteriormente levantada pela parte recorrente.

Todavia, em que pese a parte apelante ter sido revel, é fato que a presente demanda foi interposta, também, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que apresentou defesa, por via da qual aduziu (ID. 144919152):

“De outra parte, apesar de o art. 52, do Código Civil possibilitar a extensão do direito da personalidade às pessoas jurídicas, não há que se falar em indenização por danos morais no caso presente.

Ainda mais que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de reconhecer a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada, ofensa à sua honra objetiva (imagem e boa fama). Nesse sentido, são as lições de Sérgio Cavalieri Filho, em Programa de Responsabilidade Civil, 10a edição, Ed. Atlas, São Paulo:2012, p. 110:

“Induvidoso, portanto, que a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito ofensa à dignidade, por esse resta exclusiva da pessoa humana - , pode sofrer dano moral em sentido amplo violação de algum direito da personalidade -, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato lícito. Modernamente fala-se em honra profissional como uma variante da honra objetiva, entendida como valor social da pessoa perante o meio onde exerce sua atividade.”

No caso presente, a autora não alega ofensa concreta alguma a sua imagem e boa fama, em razão do fato narrado na inicial. Além do mais, não houve exposição negativa do nome da autora ou abalo do seu crédito ou atividade empresarial.

Por esses motivos, não restou demonstrada a ocorrência de efetivos danos à parte autora, por isso, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente”.

Diante disso, uma vez que contestada a demanda por uma das partes demandadas, não há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia, uma vez que a defesa de um réu aproveita aos demais, nos termos do art. 345, I, do CPC:

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação”.

Outrossim, preleciona o art. 1.005, do CPC:

“Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns”.

Como consequência lógica, não há que se falar em inovação recursal, pois a tese suscitada no recurso foi objeto da contestação apresentada pelo litisconsorte da parte apelante, motivo pelo qual REJEITO a preliminar arguida pela parte apelada em suas contrarrazões.

III.
No concernente ao mérito do apelo, cinge-se em apreciar a existência, ou não, dos danos morais arbitrados na origem, alegando a parte recorrente que a parte apelada não narrou nenhuma situação capaz de evidenciar o pretendido dano extrapatrimonial, bem como que, por se tratar de pessoa jurídica, deveria estar demonstrada a existência de mácula ao bom nome da parte apelada, o que afirma não ter ocorrido, uma vez que a emissão das notas fiscais não ofendeu a honra ou reputação da pessoa jurídica, que sequer sofreu cobrança da dívida, além de não ter sido lavrado auto de infração tributária.

Nesse contexto, importante consignar que esta demanda foi ajuizada visando à declaração de inexistência de negócio jurídico, consubstanciado nas notas fiscais objeto da lide, emitidas para a parte autora/apelada.

Na inicial, a parte recorrida afirmou que
“
Os danos decorrentes da utilização do nome e CNPJ da requerente desdobram-se nas consequências fiscais da contabilização indevida de um negócio jurídico inexistente, não contratado entre as partes identificadas em cada uma das notas fiscais eletrônicas”
.

O dano, segundo a parte autora/apelada, deu-se em razão da
“utilização totalmente indevida e não consentida dos dados cadastrais da filial da requerente junto ao fisco Federal e Estadual (ato ilícito). A prova demonstra, ainda, que a emitente da nota fiscal se valeu do nome e do CNPJ da filial da requerente para declarar ao fisco um negócio jurídico que não existiu entre as partes, onerando a contabilidade da requerente (dano moral)”
, além dos riscos de sofrer protesto e autuações fiscais.

Todavia, a despeito de a pessoa jurídica ser passível de sofrer dano extrapatrimonial, conforme dispõe a súmula n.o 227, do STJ,
é necessária a comprovação da efetiva lesão ocorrida, bem como de que o fato causou repercussão no meio empresarial/social, acarretando restrições comerciais e lesão ao bom nome da empresa.

Assim, exige-se da parte postulante inequívoca comprovação de que tenha, efetivamente, sofrido dano à sua honra objetiva, ou seja, que tenha sido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela.

Logo, em se tratando de pessoa jurídica, não há que se falar em dano moral
in re ipsa
, sem a apresentação de nenhum tipo de comprovação, sendo imprescindível a prova da violação à honra objetiva.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DÉBITO EQUIVOCADO DA CONTA BANCÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU PUBLICIDADE. 1. O acórdão recorrido, com base na soberana análise das provas, entendeu inexistir dano moral no caso em apreço, uma vez que "não houve abalo de crédito, negativação perante os órgãos de restrição, mas apenas aborrecimento de ter de regularizar situação que lhe era inesperada". Com efeito, a conclusão a que chegou o Tribunal a quo não se desfaz sem incursão no acervo probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 389410 SP 2013/0290944-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/12/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2015)”.

Cumpria à parte autora/apelada comprovar que a emissão das notas fiscais objetos do litígio violou sua honra objetiva, causando abalo à sua imagem perante a sociedade e atingindo a sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado.

Todavia, não consta dos autos qualquer prova, sequer alegação, nesse sentido.

Ademais, o nome da parte apelada não foi protestado ou negativado, além de não ter sido lavrado qualquer auto de infração contra si.

A propósito, colaciono o entendimento desta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA PELO DEVEDOR – RELAÇÃO CONTRATUAL DECLARADA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO RESTRITIVA ANULADA – NEGATIVAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É ônus do fornecedor comprovar a contratação de serviços pelo consumidor, e, se não comprovada a existência de relação jurídica entre os litigantes, o débito é inexistente. 2. O entendimento do eg. STJ sumulado no verbete de no 227 é no sentido de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, mas neste caso o dano moral não é presumido, exigindo inequívoca comprovação, de modo que, diferentemente ao que ocorre quando o ofendido é pessoa física (dano moral in re ipsa), a negativação da pessoa jurídica por si só não é suficiente à configuração do dano moral.

(TJ-MT 10007872720188110025 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL COM PEDIDO DE LIMINAR - TELEFONIA MÓVEL - PESSOA JURÍDICA - BLOQUEIO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Consoante a orientação do STJ, para pessoa jurídica, o dano moral exige prejuízo à honra objetiva, isso é, ao nome, credibilidade, idoneidade, seriedade no exercício da atividade, etc. Logo, a ofensa à honra objetiva da empresa depende da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente na sua credibilidade ou reputação. Na hipótese, diante da falta de prova da ofensa moral objetiva, não há falar em dano moral indenizável.

(TJ-MT 00294554520168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)”.

Outrossim, a alegação de que os fatos narrados oneraram a contabilidade da parte recorrida, além de não ter sido comprovado, configuraria danos materiais e não morais.

Sendo assim, a indenização por dano moral realmente não encontra respaldo na prova produzida, devendo ser reformada a sentença combatida.

Por todo o exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao vertente
RECURSO DE APELAÇÃO
, para extirpar da condenação de origem os danos morais arbitrados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023